Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744172-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Alienação Fiduciária - Inadimplemento - Consolidação da propriedade - Edital de leilão - Perigo de Dano - Efeito Suspensivo - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". De fato, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando a própria parte oferece o seu imóvel em garantia na Lei 9.514/1997, demonstrando a pouca probabilidade de provimento do recurso. Todavia, apesar de não vislumbrar, de plano, inconsistência no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, é certo que há perigo de dano para a parte agravante na remessa da propriedade para venda em leilão público, neste momento processual. Ora, se a ação for julgada improcedente, a parte agravada pode retomar os trâmites para venda da propriedade em leilão. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pleito antecipatório para suspender a venda do imóvel em leilão público até julgamento final do Agravo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator